Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710764-20.2023.8.07.0004 RECORRENTE: EDMILSON MATEUS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DO POLICIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. ADEQUADA PENA-BASE. CRITÉRIO NORTEADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDARIO DO TIPO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo em concurso de pessoas com emprego de arma branca (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 3. A versão de policial, testemunha compromissada na forma da lei, no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1. Tendo adotado o magistrado a quo o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma. 5. As consequências do crime transbordam a esfera do próprio delito quando a vítima sofre violência no momento do roubo e, diante dos fatos, experimenta abalos de ordem psicológica além do esperado, além de alteração na sua rotina. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" 5.1. In casu, cabível o deslocamento de uma causa de aumento de pena (concurso de pessoas) para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. 7. Nos termos do art. 33 do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada – entre 4 e 8 anos, bem como a primariedade do réu, o regime inicial para cumprimento da pena aplicável à espécie é o semiaberto. 8. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia cautelar. 9. A imposição de pena pecuniária está prevista no preceito secundário da tipificação do crime de roubo, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador, em respeito ao princípio da legalidade. 8.1. A condição financeira do acusado deve ser sopesada tão somente no momento da fixação do valor do dia-multa. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 386, inciso, VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigo 59 do Código Penal, apontando que a fração adotada para o incremento da pena deve ser a de 1/6 do valor da pena mínima cominada para o delito, em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa artigos 157 e 386, inciso, VII, ambos do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). O recurso especial tampouco merece seguir quanto à suposta violação ao artigo 59 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Em adição, ainda segundo remansoso entendimento do STJ, “o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.” (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009